Tribunal: TJDFT
Processo: 0705662-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento (id no 23547344) interposto por ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME contra decisão (ids no 80757050 e no 81993362 dos autos de origem), proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0729922-75.2020.8.07.0001, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento provisório de sentença, na qual são partes as pessoas acima especificadas. A atual controvérsia cinge-se na alegação do autor de que o depósito espontâneo não foi devidamente atualizado até a data do efetivo depósito, o que gerou um saldo remanescente de R$ 8.848,59. O executado discorda. Argumenta que o depósito foi suficiente para quitar a obrigação. Assiste razão ao autor. A atualização monetária e os juros moratórios devem ser calculados até o dia do depósito. O prazo para cumprimento espontâneo impede a incidência das penalidades previstas no art. 513, §1o, do CPC, todavia, não gera o congelamento do valor indicado no pedido de cumprimento de sentença. Considerando que o saldo remanescente já se encontra intempestivo em relação ao prazo previsto no art. 513, §1o, do CPC, sobre ele devem incidir a multa de 10% e os honorários advocatícios também de 10%. Em face disso, transcorrido o prazo para recurso, ou, em caso de sua interposição, intime-se o autor para trazer planilha atualizada com indicação do saldo remanescente, nos termos acima expostos, no prazo de 05 dias. Em seguida, dê-se vistas ao executado para pagamento ou impugnação, no prazo de 05 dias. Intimem-se”. “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME com alegação de omissão. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA. 1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento. 2. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1181307, 07205629020188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida”. A parte agravante aduz, em síntese, que, após ser intimada para tanto, efetuou tempestivamente o pagamento da quantia discriminada no demonstrativo de cálculo apresentado pela parte credora, ora agravada. Ressalta ainda que transcorreu menos de 1 (um) mês entre a intimação para pagamento voluntário (17-09-2020) e seu efetivo adimplemento (14-10-2020). Defende, desse modo, que não deve incidir a atualização monetária até a data do depósito realizado, sob pena de violação à boa-fé objetiva. Colaciona julgados que assevera encampar a sua tese. Tece arrazoado acerca da presença dos requisitos necessários para deferimento de efeito suspensivo ao agravo. Ao final, a parte agravante requer o provimento do recurso, a fim de reformar o decisum hostilizado para que o processo de origem seja extinto ante a satisfação plena da obrigação. Preparo acostado ao id no 23547351 e seguinte. Brevemente relatado. Decido. De início, devo frisar que, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Ademais, é cediço que a fase de cumprimento de sentença, prevista a partir do artigo 513 do CPC, inicia-se por impulso do credor que deverá instruir o seu pedido, quando se tratar de condenação em quantia certa, com o quadro demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Ato contínuo procede-se à intimação do devedor para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Caso não haja o pagamento voluntário no prazo mencionado, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento). Feitas essas considerações, verifico, in casu, que o cumprimento provisório de sentença foi ajuizado em 17/09/2020 (id no 72472926 dos autos de origem), instruído com o demonstrativo de cálculo que apontava o valor da dívida de R$ 499.006,24 (quatrocentos e noventa e nove mil seis reais e vinte e quatro centavos), acrescidos das custas pagas no valor de R$ 222,74 (duzentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos). Vislumbro que sobreveio decisão (18/09/2020 – id no 72608916 dos autos de origem) que foi disponibilizada em 22/09/2020 (id no 72807523 dos autos de origem) e que determinou a intimação do agravante para pagamento voluntário no prazo legal de 15 dias, nos termos do artigo 513, § 2o, do CPC, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios sobre o total do débito (art. 520, §2o, do CPC). Observo, em seguida, que o agravante peticionou em 14/10/2020 (id no 74599316 dos autos de origem), ou seja, dentro do prazo legal correspondente, ocasião em que juntou aos autos o comprovante de depósito realizado de acordo com o aludido demonstrativo, incluindo-se o valor das custas. A par desse contexto, tenho que, em princípio, como o depósito ocorreu dentro do prazo legal para tanto e observando-se os valores discriminados pelo próprio agravado, não há como fazer incidir na hipótese vertente a atualização monetária até a data do depósito efetuado, sob pena de violação à boa-fé objetiva da parte agravante, mormente ao se considerar o exíguo lapso temporal de menos de 1 (um) mês entre o ajuizamento do cumprimento provisório de sentença (17-09-2020) e o pagamento voluntário realizado (14-10-2020). Ressalto que a permanecer o entendimento do juízo agravado na situação trazida à liça, o processo executório se perpetuaria, já que entre a data da elaboração dos cálculos e o efetivo depósito dentro do prazo, sempre haverá um lapso temporal. Em consequência, uma vez afastada a correção monetária, entendo que inexiste saldo remanescente a ser pago pela parte agravante, o que impede a incidência de multa e de honorários advocatícios, inviabilizando, assim, o prosseguimento da execução originária ante a satisfação integral da obrigação exequenda. Em sintonia, colaciono os seguintes os julgados de minha lavra: “Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708451-74.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: GILDA MARIA DA SILVA PEREIRA, JOSE DIAS PEREIRA, GLADSTON FERREIRA DA SILVA EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CRÉDITO. ERRO NA SOMATÓRIA. SALDO REMANESCENTE INDEVIDO. PAGAMENTO FEITO DE BOA-FÉ PELO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 524 do CPC dispõe ser dever do exequente apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito ao dar início ao cumprimento de sentença. 2. Incabível a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o do CPC quando realizado o depósito da quantia pelo executado de forma tempestiva. 3. Realizado o pagamento voluntário pelo agravante no valor específico e expressamente indicado pelos agravados não podem estes posteriormente alegarem a existência de saldo remanescente ao não dar quitação da dívida, sob pena de violação a boa-fé objetiva e ao princípio do venire contra factum proprium. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1113449, 07084517420188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 9/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPOSITO REALIZADO NA DATA CORRETA. NÃO INCIDENCIA DE CORREÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O mandado de intimação do executado, ora agravante, cuja finalidade era o pagamento do valor devido, foi juntado aos autos em 25.02.2015 e na certificação de juntada, restou consignado que o prazo para o depósito seria contado a partir desta data. 2 - O efetivo pagamento ocorreu no dia 02.03.2015, portanto, antes mesmo do término do prazo, que se daria em 12.03.15; 3. Como o depósito ocorreu antes do prazo, não há que se falar em atualização monetária ou incidência de juros. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 929502, 20150020292932AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 19/4/2016. Pág.: 365/384)” (grifo nosso) Aliado a isso, compreendo que mantença da decisão agravada nos termos em que foi proferida é, invariavelmente, suscetível de acarretar danos até mesmo irreversíveis à parte agravante, comprometendo a própria utilidade desta via recursal, ao passo em que a suspensão da decisão em nada prejudicará as partes. Destarte, por restar suficientemente demonstrada a presença dos requisitos autorizadores para deferimento do pleito ora em análise, entendo que é cabível a concessão da tutela recursal pleiteada pela parte agravante. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada, a fim suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta.